Tribunal: TJDFT
Processo: 0751174-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751174-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BVF ALIMENTOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0000039-83.2014.8.07.0018 ajuizado pelo agravante em desfavor de BVF ALIMENTOS EIRELI, fixou o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora